Tribunal: TJPA
Processo: 0812156-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812156-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: DANIELA CERONI DISPRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 6º-A, DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que aplicou corretamente a regra prevista no art. 85, § 6º-A, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade diante da existência de valor elevado e mensurável da condenação.

III - A condição de beneficiário da justiça gratuita não impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo certo que, nos termos do art. 98, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
, apenas se suspende a exigibilidade da obrigação.

IV - A alegada intenção de economia processual por parte da embargante
-
oriunda de suposto aceite d
o valor
oferecido pela
parte
executada
-
não descaracteriza
a

procedência da impugnação a execução
e

nem justifica modulação da verba honorária
por procedimento vedado pelo próprio Código de Processo Civil.

V - A fixação de honorários em 20% sobre o valor do
proveito econômico obtido
não se revela desproporcional, notadamente por
ainda
ser inferior aos 15% fixados sobre o valor integral na sentença
prolatada em favor da parte exequente.

VI - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812156-54.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: DANIELA CERONI DISPRO RODRIGUES

EMBARGADOS: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIELA CERONI DISPRO RODRIGUES
em face do acórdão que julgou pelo provimento de Agravo de Instrumento apresentado
por

GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Eis a ementa do acórdão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO DA CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 85, § 6º-A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão interlocutória que fixou honorários advocatícios por equidade em Cumprimento de Sentença na 5ª Vara Cível de Belém/PA, descumprindo o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ e o disposto no artigo 85, § 6º-A, do CPC. II. A decisão agravada desconsidera a regra que determina a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC quando o valor dos relatórios é elevado e mensurável. III. O Tema 1.076 do STJ e o artigo 85, § 6º-A, do CPC, reforçado pela Lei nº 14.365/2022, estipulam que a avaliação equitativa é cabível apenas quando o valor econômico é irrisório, inestimável ou quando o valor da causa é baixo, o que não se verifica na hipótese dos autos, configurando afronta ao comando legal. IV. Recurso conhecido e provido (ID. 23430336).

Nos embargos de declaração
(ID. 23684400)
, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em
omissão e obscuridade.
Nesse sentido,
sustenta que o
Decisum
restou omisso
e obscuro
quando deixou de abordar

as seguintes
questões
, consideradas
relevantes para o deslinde do recurso: (i) ausência de interesse processual do pedido e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a Embargante é beneficiária da justiça gratuita, e não seria o fato de ter a expectativa de receber os valores da execução que a faria perder benefício; (
ii
) a origem do suposto excesso se deu pela aceitação do valor pela Embargada para encurtar o processo, visando a economia processual, não como um atestado de erro da Embargante ou mérito da outra parte; (
iii
) a desproporcionalidade do percentual de 20% de honorários sobre o suposto excesso de execução
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID. 23820255)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812156-54.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: DANIELA CERONI DISPRO RODRIGUES

EMBARGADOS: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão
não
quedou em
qualquer
vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Em um primeiro modo,
vê-se que é irrelevante para a
fi
xação dos honorários de sucumbência a circunstância da parte sucumbente ser ou não beneficiária da justiça gratuita.
Nesse sentido, sabe-se que o beneficiário da gratuidade da justiça possui apenas o benefício da suspensão do ônus de sua sucumbência
. Circunstância essa que, doravante, não lhe exclui de ter fixado seus ônus de sucumbência.

É o que se assume da leitura do art. 98, §3º do CPC/2015. Vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Por outro
lado,
verifica-se que o debate sobre quem deu causa ao excesso na execução não é relevante para a controvérsia do presente recurso, visto que, independentemente
de reconhecer ou não um motivo de
atenuação
da sucumbência, inviável a fixação por equidade
, vide contrariedade desta fixação com o julgado no Tema 1.076 do STJ e pelo previsto no artigo 85, § 6º-A, do CPC/2015.

Por fim, também não se verifica omissão ou obscuridade na fixação de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Nesse sentido, faz-se im
portante destacar que, evidentemente, 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido (com o reconhecimento do excesso da execução) é menor que os 15% (quinze por cento) de honorários fixados pela sentença.
Portanto, não há desproporcionalidade na fixação.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
NEGO
-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025